Tribunal: TJDFT
Processo: 0002727-12.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-MULTA. RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório nos autos demonstra que o denunciado, na qualidade de advogado, instruiu processo cível com documento ideologicamente falso, em relação ao qual tinha ciência da falsidade, o que configura o crime descrito no art. 304, caput, c/c o art. 299, caput, do Código Penal. 1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de uso de documento ideologicamente falso, mostra-se inviável a absolvição do acusado.
2. Na pena de multa, o valor de cada dia-multa é estabelecido de acordo com a situação econômica do réu, observados os parâmetros previstos no § 1o do art. 49 do Código Penal. 2.1. Considerada a capacidade econômica do réu, que é advogado com expressiva carteira de clientes, não se mostra excessivo o valor de cada dia-multa, fixado em 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato.
3. Recurso conhecido e desprovido.